Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735791-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ARMANDO HENRIQUE BAYMA GOMES, JOSE LUCAS MOREIRA DE ARAUJO, ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em síntese, os Agravantes pedem a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que o Grupo Rossi se encontra em processo de recuperação judicial, circunstância que evidencia a sua impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal. De fato, é possível a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas. Entretanto, trata-se de medida excepcional, condicionada à comprovação efetiva da insuficiência de recursos. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula no 481, segundo a qual pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos podem obter a gratuidade de justiça, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, embora a natureza empresarial da pessoa jurídica não seja impedimento para o deferimento do benefício, a sua concessão exige a demonstração concreta de fragilidade financeira, revelando que não tem capacidade de suportar as despesas do processo. Destaco que o simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não autoriza a concessão de gratuidade de justiça, por ser indispensável a prova da efetiva da inviabilidade econômico-financeira para arcar com as custas processuais, de módico valor. No caso em análise, não se evidencia a alegada incapacidade das Agravantes de arcarem com o preparo recursal. Ressalte-se que, conforme consignado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial (Id. 75503450), a continuidade das atividades empresariais foi assegurada, pois foi reconhecida a viabilidade econômica da sociedade pelo próprio mercado. Tal circunstância revela que, embora a empresa esteja submetida ao regime de recuperação judicial, mantém condições de funcionar e gerar receitas, circunstância que afasta a alegação de absoluta incapacidade financeira para o custeio das despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para que, em cinco dias, comprove o recolhimento do preparo do recurso, em dobro. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora